Tribunal: TJDFT
Processo: 0754189-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS APRESENTADOS APÓS 15 DIAS DA AQUISIÇÃO. DEFEITO NO AR-CONDICIONADO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA A ENTREGA DA PEÇA. VÍCIO QUE OBSTA A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRABALHAR COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu o autor ter adquirido um veículo (Fiat Argo) zero quilômetro para trabalhar como motorista de aplicativo, porém, apenas 15 dias após a sua aquisição, o automóvel apresentou defeitos no ar-condicionado, vidro lateral traseiro esquerdo e na direção. Alegou que houve demora injustificada para a ré enviar a peça necessária ao reparo do ar-condicionado, o que lhe causou diversos prejuízos. Requereu a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID 22266426) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00, a título de dano morai, em razão do “vício apresentado com apenas 15 dias da compra do veículo e da demora injustificada da montadora para enviar a peça” que impediram o demandante de desenvolver sua atividade profissional como motorista de aplicativo.
3. Nas razões recursais, afirma que o prazo utilizado para sanar o vício fora contabilizado em menos de 30 dias, nos termos do art. 18 do CDC. Alega ausência de prova da ocorrência de abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente a configurar dano moral, tratando-se de meros transtornos do dia a dia. Sustenta que o valor fixado a título de indenização carece de razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Restou incontroverso que entre a data de compra do veículo, dia 17/09/2019 (Nota fiscal – ID 22266204), e o dia 14/10/2019 o veículo do autor/recorrido apresentou todos os defeitos ora narrados (Ordem de serviço- ID 22266359).
6. No caso, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer documento que evidencie ter sido o veículo consertado no prazo de 30 dias.
7. O consumidor que se dispõe a comprar um carro zero quilômetro na concessionária tem a expectativa de se preocupar tão somente com as revisões no período de garantia, não sendo esperado que o veículo com menos de um mês de uso apresente defeitos no ar-condicionado, direção e no sistema de abertura e fechamento do vidro.
8. Além disso, restou demonstrado que o autor/recorrido adquiriu o veículo zero quilômetro para trabalhar como motorista de aplicativo (cadastro no UBER e no 99POP - ID 22266360 e ID 22266361), todavia ficou temporariamente privado de desenvolver sua atividade profissional em decorrência do vício apresentado no ar-condicionado, tendo que despender de tempo para solucionar o problema e paciência para aguardar a chegada da peça (áudio das ligações telefônicas – ID 22266367 e ID 22266368).
9. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF)
10. Assim, ao contrário do que defende a empresa ré/recorrente, não deve ser considerado para a condenação ao pagamento de reparação por dano moral tão somente o período em que o veículo ficou aguardando o conserto, mas, sim, todo o contexto vivido pelo consumidor que, sem dúvidas, extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. O valor indenizatório deve guardar correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do CC), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento ilícito, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.